Tribunal: TJMT
Processo: 1008202-42.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008202-42.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMARILDO MORAES - CPF: 942.970.451-68 (APELANTE), DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 851.465.521-34 (APELADO), RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 036.910.791-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008202-42.2023.8.11.0007

APELANTE:
AMARILDO MORAES

APELADO:

DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXPROPRIAÇÃO REGULAR. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. OCUPAÇÃO SEM TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse, formulado em desfavor de ocupante de imóvel objeto de alienação fiduciária, leiloado após consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento de consolidação da propriedade e de subsequente alienação extrajudicial observou os requisitos da Lei no 9.514/1997, e se há direito possessório remanescente ao ocupante do imóvel mesmo após a transferência da propriedade.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade no nome do credor fiduciário e a alienação por leilão foram regularmente realizadas nos termos dos arts. 26 e 27 da L. no 9.514/1997, inexistindo nos autos qualquer vício formal.

4. A alegação de dificuldade financeira não constitui fundamento jurídico idôneo para obstar os efeitos da mora e da consequente expropriação do bem.

5. A imissão na posse constitui consectário da aquisição da propriedade, sendo incabível a manutenção de ocupante desprovido de título jurídico legítimo, ainda que exercesse posse anterior ao leilão.

6. Ausência de nulidade processual ou violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido o apelante regularmente citado e possibilitado de exercer sua defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a imissão na posse em favor do adquirente de imóvel leiloado após consolidação da propriedade fiduciária, quando ausente prova de nulidade no procedimento de expropriação. 2. A alegação de dificuldade financeira não impede os efeitos jurídicos da mora contratual nem desconstitui a regularidade da alienação extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, arts. 85, § 11o, e 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008202-42.2023.8.11.0007

APELANTE:
AMARILDO MORAES

APELADO:

DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1008202-42.2023.8.11.0007, movida por Amarildo Moraes,
julgou procedente o pedido autoral, concedendo ao promovente o direito de imissão na posse do imóvel localizado na Rua Harpia, n. 213, lote 06, quadra 04, bairro Jardim das Araras, nesta cidade.

O apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em suas razões recursais, que reside no imóvel há anos, exercendo posse direta, púclica e com ânimo de domínio.

Alega, ademais, que o procedimento de expropriação e consolidação da propriedade ter-se-ia dado sem a devida comunicação ou possibilidade de purgar a mora, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que sua condição financeira dificultou o adimplemento da dívida e que a alienação foi levada a efeito de forma indevida e sem observância ao devido processo legal.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o indeferimento da imissão na posse ao apelado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente, estando a parte representada pela Defensoria Pública é presumível a sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Trata-se de discussão acerca da legitimidade do direito de imissão na posse exercido pelo recorrido, Amarildo Moraes, que adquiriu o bem em leilão extrajudicial, após regular consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, nos moldes do art. 26 da Lei n. 9.514/1997.

Com efeito, consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, diante da mora do devedor e decorrido o prazo legal de 15 dias para purgação, é plenamente legítima a posterior alienação extrajudicial.

Ademais, o artigo 27, da referida lei, é expresso ao dispor que:

“Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.”

No caso em apreço, não há, nos autos, qualquer elemento que denote nulidade formal do procedimento de consolidação da propriedade ou da alienação subsequente.

Tampouco foi comprovada exigência de valores exorbitantes para purgação da mora que pudesse comprometer a higidez do procedimento expropriatório.

O apelante se limita a alegar que não teve condições de quitar o débito por dificuldades financeiras, o que, por si só, não é causa jurídica apta a desconstituir os efeitos da mora ou obstar a expropriação do bem, conforme a jurisprudência consolidada acerca da higidez dos procedimentos de consolidação da propriedade previstos na Lei n. 9.514/1997.

Ademais, a imissão na posse do adquirente do bem é consectário lógico da aquisição, notadamente após a regular transferência da propriedade, sendo incabível reconhecer qualquer direito possessório ao ocupante desprovido de título hábil, ainda que tenha residido no imóvel por período anterior à expropriação.

Ressalte-se que o procedimento judicial observou o contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade na citação, intimação ou prolação da sentença.

O juízo singular, de forma coerente e fundamentada, reconheceu o direito do autor à imissão na posse diante da ausência de causa jurídica legítima para permanência do apelante no bem.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025